Tribunal: TJMT
Processo: 0006498-72.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0006498-72.2015.8.11.0045
RECORRENTE: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 12766486):
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0006498-72.2015.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT AGRAVANTE(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA AGRAVADO(S): HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que deu provimento parcial a apelação para “fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja, 108,1% anuais, até a data da citação; e manter a comissão de permanência, afastando-se os encargos contratados (juros moratórios e multa) até a data da citação” trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nos embargos declaratórios, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento.-
(N.U 0006498-72.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 14390475 foram rejeitados conforme certidão de Id. 21071988.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, 1.025 e 927, todos do CPC, uma vez que não teria sido observada tese firmada no REsp 1.198108/RJ – Tema 434-STJ, que afasta a aplicação de penalidade em caso de agravo interno com finalidade de exaurimento de instância recursal, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo conforme certidão de Id. 24730463.
Contrarrazões sob Id. 27942952.
Na decisão de Id. 28659977, foi determinado que a parte recorrente recolhesse a multa aplicada no Acórdão de Id. 127766486, ante o teor da certidão de Id. 25163487, que constou a ausência de recolhimento da referida penalidade.
A parte recorrente então, requereu a devolução dos autos à Câmara Julgadora, a fim de realizar juízo de retratação, para observância da tese firmada no Tema 434/STJ, quanto à impossibilidade de aplicação de multa quando o Agravo Interno tem a intenção de exaurir instância.
Na decisão de Id. 32870520, foi determinada a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
No acórdão de Id. 41350469, foi exercido o juízo de retratação para adequação ao Tema 434/STJ.
É o relatório.
Decido.
Diante da decisão lançada no julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 14390475, os autos foram devolvidos à Câmara julgadora para um possível juízo de retratação (Id. 32870520).
Novo acórdão foi prolatado sob Id. 41350469, com juízo positivo de retratação.
Com efeito, a parte recorrente não se opôs ao citado acórdão, levando a presunção de que concordou com o julgado proferido, razão pela qual, julgo prejudicado o recurso e determino a remessa do feito à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV